Tribunal: TJSP
Processo: 1501138-45.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de absolvição – Penas readequadas – Regime inicial fixado com critério – Afastamento da indenização imposta – Impossibilidade – Pedido contido na inicial acusatória, permitindo ao réu se defender de tal pleito –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de absolvição – Penas readequadas – Regime inicial fixado com critério – Afastamento da indenização imposta – Impossibilidade – Pedido contido na inicial acusatória, permitindo ao réu se defender de tal pleito – Assegurados o contraditório e a ampla defesa – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501138-45.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante
LUCIANO FELIX, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-45.2019.8.26.0168 - Voto no 23.475
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1501138-45.2019 Dracena
Apelante: Luciano Felix
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.475
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado consumado - Autoria
e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova
robusta a admitir a condenação do réu
Impossibilidade de
absolvição
Penas readequadas
Regime inicial fixado com
critério Afastamento da indenização imposta Impossibilidade
Pedido contido na inicial acusatória, permitindo ao réu se
defender de tal pleito Assegurados o contraditório e a ampla
defesa Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 266/276, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar LUCIANO FELIX, devidamente
qualificado nos autos do processo, como incurso nas sanções do
artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, ao cumprimento de 04
(quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-
multa, no mínimo valor legal, além do pagamento de R$ 7.783,70
(sete mil e setecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), a
título de reparação de danos, em favor da vítima, nos termos do artigo
387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-45.2019.8.26.0168 - Voto no 23.475
3
279/282), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
do réu, sob o fundamento insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requer a diminuição da pena, bem como o afastamento do valor
arbitrado a título de reparação de danos, ante a ausência de
condições financeiras do réu para arcar com o montante imposto.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 289/296 vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo não provimento do recurso (fls. 303/308).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no 17 de março de 2019, em
horário incerto do período vespertino, na residência situada na Rua
Primo Carnelos no 490, Bairro São Francisco, cidade e comarca de
Dracena, subtraiu para si, mediante escalada e arrombamento de
obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) óculos de
sol, 01 (um) notebook, 01 (uma) corrente de ouro, 01 (um) monitor de
26 polegadas e 03 (três) camisas da marca Lacoste, bens avaliados
globalmente em R$7.783,70 (sete mil, setecentos e oitenta e três reais
e setenta centavos), pertencentes à vítima João Francisco D. Antônio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-45.2019.8.26.0168 - Voto no 23.475
4
Consoante
apurado,
aproveitando-se
da
momentânea ausência de vigilância, eis que a residência estava sem
a presença dos proprietários, o recorrente, após escalar o muro que
dava acesso ao quintal do imóvel, mediante emprego de força física,
arrombou a janela de um dos quartos, adentrou na moradia e subtraiu
os objetos acima mencionados, evadindo-se, em seguida.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com pequena
alteração quanto às penas impostas, consoante será oportunamente
demonstrado.
Os depoimentos prestados pela vítima e pelas
testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo,
foram suficientes para atestar a prática do crime de furto duplamente
qualificado consumado. Além disso, a materialidade delitiva restou
comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência de fls. 06/07, auto
de avaliação de fl. 67 e pelo laudo pericial de fls. 114/118, que
concluiu que “o meio utilizado para adentrar no imóvel foi através de
escalada na região não localizada da vedação (muros/portão) e,
posteriormente, para acessar o interior da residência, houve
arrombamento, cujos sinais de violência estavam representados por
danos nas janelas” (fl. 116).
O apelante, ouvido pela primeira em solo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-45.2019.8.26.0168 - Voto no 23.475
5
policial, confessou a prática delitiva, afirmando que, no dia dos fatos,
estava passando pelo local e, ao notar que não havia nenhum
morador no imóvel, pulou o muro dos fundos, pegou uma tábua de
carne que estava numa cozinha externa e aberta, e com tal objeto
forçou a grade da janela, conseguindo acesso ao interior da
residência, vindo a furtar os objetos descritos na denúncia (fl. 16).
Ouvido em uma segunda oportunidade na fase
inquisitiva, o recorrente negou ter praticado o furto, retratando-se das
declarações
anteriormente
prestadas,
alegando
que
somente
confessara o crime por pressão psicológica, bem como em virtude de
se encontrar sob efeito de substâncias entorpecentes (fl. 96).
Interrogado sob o crivo do contraditório, voltou
a negar os fatos a ele atribuídos, aduzindo que, na época, estava
saindo de um relacionamento quando começou a usar drogas e
beber, sendo que, em determinado dia, estava subindo a rua quando
foi abordado por uma viatura da polícia militar, que o conduziu até a
delegacia. Assinou alguns papéis na ocasião, mas não se recordava
exatamente o que falara no distrito policial. Na data do fato, residia
com sua mãe. Negou ter sido reconhecido por policiais, afirmando não
ter sido apresentada nenhuma imagem. Estava sob uso de drogas e
de bebida, e não se recordava o que dissera. Depois foi dispensado.
Disse ser usuário de drogas. Está preso há um ano e dois meses por
furto. Trabalhava como servente antes de ser preso e ganhava
setenta reais por dia. Por fim, esclareceu que já fez tratamento para
dependência química há mais de dez anos (cf. mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-45.2019.8.26.0168 - Voto no 23.475
6
Todavia, a versão derradeira apresentada pelo
insurgente restou isolada diante do restante do conjunto probatório
carreado aos autos.
A vítima João Francisco D'Antônio afirmou que
o furto ocorrera em um domingo, ocasião em que tinha saído para
almoçar na casa de seus amigos quando o alarme da sua casa
disparou. Diante disso, foi embora, sendo que, quanto estava
chegando em casa, seu vizinho também o acionou. Disse, também,
que a janela do quarto de sua filha estava arrombada. Esclareceu que
o furtador utilizou uma tábua de carne que estava na churrasqueira
para arrombar a janela, e que quando o criminoso passou para a sala
que o alarme disparou. O quarto estava todo revirado. Foi subtraída
uma corrente de ouro que tinha ganhado de sua mãe em sua
formatura há trinta e cinco anos, além de outras jóias de suas filhas,
monitor, óculos e roupas. O réu pulou o muro dos fundos. Tinha uma
imagem da firma do insurgente passando ao lado da casa e
arrebentando a janela do imóvel. Os policiais que estiveram no local
viram a imagem junto com o depoente e reconheceram na hora o
apelante, após o que se dirigiram imediatamente à casa deste, mas
não recuperaram nada (cf. mídia digital).
O policial civil Laércio Fernandes, responsável
pela investigação do caso, afirmou que tinha a notícia de que o réu
tinha saído da cadeia fazia 06 (seis) meses e estaria praticando uma
série de furtos com o mesmo modus operandi, isto é, mediante
escalada e arrombamento da janela. Conduzido à delegacia, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-45.2019.8.26.0168 - Voto no 23.475
7
apelante confessou espontaneamente a prática do crime, além de
outros 05 (cinco) furtos. O recorrente disse, na ocasião, que vendera
o notebook por cem reais, porém não indicou a pessoa do comprador,
por medo de represálias. Os demais objetos teriam sido dispensados
por ele próximo à linha férrea. O insurgente afirmara, ainda, que
furtava para comprar drogas. Por fim, o depoente aduziu que o réu era
conhecido nos meios policiais pela prática de furtos desde a
adolescência (cf. mídia digital).
A seu turno, os policiais militares ouvidos nos
autos, em depoimentos sólidos, coesos e harmônicos entre si,
alegaram que foram acionados via COPOM para atender a uma
ocorrência de furto em uma residência, sendo que, ao lado da casa,
havia uma empresa, de modo que, através das imagens das câmeras
de segurança do referido estabelecimento, foi possível reconhecer o
réu. Diante disso, dirigiram-se à residência deste, porém ele não foi
localizado. A agente Suely acrescentou, ainda, que, para quem
conhece o apelante, era possível reconhecê-lo pois as imagens
estavam nítidas (cf. mídia digital).
As
declarações
dos
policiais
têm
valor
relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se tratam de
agentes do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há
que se presumir legítimos os relatos por eles ofertados, mormente
quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos. A
propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-45.2019.8.26.0168 - Voto no 23.475
8
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que o insurgente realmente cometeu o delito
de furto duplamente qualificado consumado, conforme se depreende
da forte e conclusiva prova oral, de forma que inafastável o r. decreto
condenatório, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise das penas, bem como do regime
prisional.
Na primeira fase, observa-se que a pena-base
foi exasperada em 2/3 (dois terços), tendo em vista a presença de
duas qualificadoras, sendo uma delas sopesada na primeira etapa,
como circunstância judicial desfavorável, ao passo que a outra foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-45.2019.8.26.0168 - Voto no 23.475
9
utilizada para qualificar o delito, somado ao fato de o apelante
ostentar péssimos antecedentes. Neste ponto, merece reparo a r.
sentença, uma vez que o réu ostenta contra si 04 (quatro)
condenações criminais transitadas em julgado aptas a gerar maus
antecedentes (processo no 0008660-57.2006.8.26.0168 - fls. 178/179;
processo no 0010497-55.2003.8.26.0168 - fls. 180/181; processo no
0010888-05.2006.8.26.0168

fls.
181/182
e
processo
no
0002707-76.2003.8.26.0311 - fls. 183). Somando-se a isso a segunda
agravante do crime de furto, sopesada pelo MM. Juízo a quo nesta
primeira fase, tem-se a presença de 05 (cinco) circunstâncias judiciais
favoráveis, razão pela qual promovo a exasperação da basilar no
patamar de 1/2 (metade), fração esta que se mostra a mais adequada
e proporcional ao caso em tela, totalizando uma pena de 03 (três)
anos de reclusão, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no
mínimo valor legal.
Na segunda etapa, presente a agravante da
reincidência, observa-se que as penas foram recrudescidas no
patamar de 1/3 (um terço), o que fica aqui mantido, uma vez que a
multirreincidência do réu não permite a adoção de patamar inferior ao
fixado na r. sentença, sendo certo que o apelante ostenta 07 (sete)
condenações criminais aptas a configurar a respectiva agravante
(processo no 0002227-61.2011.8.26.0168 - fls. 170/171; processo no
0002466-65.2011.8.26.0168

fls.
171/173;
processo
no
0002741-14.2011.8.26.0168

fls.
173;
processo
no
0003121-08.2009.8.26.0168

fls.
173/174;
processo
no
0003409-43.2015.8.26.0168

fls.
174;
processo
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-45.2019.8.26.0168 - Voto no 23.475
10
0005288-17.2017.8.26.0168
-
fls.
175/176
e
processo
no
0006663-10.2004.8.26.0168 - fls. 176/178), resultando, assim, em
uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão, mais o pagamento de 20
(vinte) dias-multa, no mínimo valor legal.
Por fim, na derradeira fase, inexistem causas
de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, razão
pela qual as penas restam definitivamente fixadas tal como na fase
anterior.
Quanto ao regime de cumprimento de pena,
mantém-se o inicial fechado, tal como fixado pelo MM. Juiz a quo. Não
obstante a Súmula no 269 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possibilite a adoção do regime intermediário para condenados
reincidentes, é certo que condiciona tal hipótese à existência de
circunstâncias judiciais favoráveis, o que não se verifica no caso em
tela, face aos maus antecedentes que ostenta o recorrente, a indicar
ser o regime fechado o mais adequado ao caso concreto.
Diante da reincidência do apelante, inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
por expressa vedação legal, a teor do artigo 44, inciso II, do Código
Penal.
Por fim, não há como se afastar a indenização
fixada na r. sentença, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código
de Processo Penal, uma vez que o pedido para fixação de valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-45.2019.8.26.0168 - Voto no 23.475
11
mínimo foi devidamente formalizado pelo Ministério Público na
ocasião do oferecimento da denúncia, concretizando-se, assim, o
comando legal inserto no artigo 91, inciso I, do Código Penal, que
prevê como um dos efeitos da condenação “tornar certa a obrigação
de indenizar o dano causado pelo crime”.
Considerando, portanto, que houve pedido
expresso do órgão ministerial na peça inicial acusatória, oportunidade
em que houve a indicação, também, do montante a ser fixado, com
base no auto de avaliação de fls. 67, percebe-se que não houve
qualquer cerceamento de defesa ou mesmo ofensa ao princípio do
contraditório, eis que foi devidamente oportunizado ao apelante
exercer sua defesa em relação a tal pleito, refutando-o.
Corroborando tal entendimento, assim já
decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV,
DO CPP. ROUBO MAJORADO. REPARAÇÃO DE
DANOS
MATERIAIS.
PEDIDO
EXPRESSO
DO
QUANTUM
DA
ACUSAÇÃO
NA
DENÚNCIA.
VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. DEFESA TÉCNICA
POSSIBILITADA DE EXERCER AMPLA DEFESA.
PRECEDENTE
DESTE
SUPERIOR
TRIBUNAL.
SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. (...) 3. Para que
seja fixado na sentença o início da reparação civil,
com base no art. 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal, deve haver pedido expresso do
ofendido ou do Ministério Público e ser oportunizado o
contraditório ao réu, sob pena de violação ao princípio
da ampla defesa” (REsp. n. 1.193.083/RS, Ministra
Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 27/8/2013) 4. Agravo
regimental improvido” (AgRg no REsp 1620494/MG,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-45.2019.8.26.0168 - Voto no 23.475
12
em 17.11.2016)
Ressalte-se, ainda, que o valor arbitrado a
título de indenização advém do prejuízo facilmente identificável a
partir do conjunto probatório amealhado, uma vez que a vítima não
recuperou os bens subtraídos.
Outrossim,
eventual
situação
de
hipossuficiência do réu em arcar com o pagamento da respectiva
indenização consiste em matéria afeta ao Juízo das Execuções
Criminais, a quem detém a competência para estabelecer as
condições para o adimplemento da respectiva quantia destinada à
indenização da vítima.
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao recurso, a fim de readequar as penas impostas ao
apelante, mantendo-se, no mais, nos termos em que proferida, a r.
sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator